Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRETENSÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. INCLUSÃO. IMOTIVADA. CADASTRO. NEGATIVO. INCÚRIA. PRECEDENTES. STJ. INCLUSÃO. ARTIGO 187 DO CC. DANO MORAL.
1. Trata-se de ação de cobrança c/c ação de reparação por danos morais, ajuizada por consumidora em desfavor de prestadora de comercialização de passagens aéreas e instituição bancária que procederam a inclusão dela novamente em cadastro restritivo de crédito, apesar do cancelamento do contrato em data anterior.
2. Nos termos do art. 927 do Código Civil, “aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”.
3. Do dano moral. 3.1 O dano gerado ao consumidor derivou da conduta da instituição financeira ré, que não adotou as cautelas necessárias para verificar se a situação de inadimplência ainda existia. 3.2. Não restou comprovado somente o mero dissabor do consumidor, mas sim uma situação de ofensa à intangibilidade moral, em razão da manutenção da anotação cadastral negativa, quando já não existia mais a condição que a originou.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiada e despropositadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico.
5. Deu-se provimento ao recurso.